Tribunal: TJDFT
Processo: 0734877-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734877-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W G MARTINS AGRAVADO: DRAFT BEER BAR BSB LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WG MARTINS, em face de KATIANE PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação de Conhecimento (n. 0719206-92.2025.8.07.0007), indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A decisão agravada tem o seguinte teor: Dispõe o artigo 98, caput, do CPC que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Nos termos da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na espécie, as alegações e documentos apresentados pela autora não demonstram a alegada insuficiência de recursos financeiros para o custeio das despesas do processo. De início, cumpre ressaltar que o fato de a autora ter obtido os benefícios da gratuidade em outro processo, ainda que fosse neste mesmo Juízo, não lhe confere isenção absoluta das despesas de todo e qualquer outro processo, devendo o benefício ser examinado em cada caso e conforme a realidade econômica da requerente. Ademais, este Juízo, com a mais respeitosa vênia, não está subordinado às decisões proferidas em outros Juízos de primeiro grau, dada a autonomia assegurada a cada magistrado para decidir a causa submetida ao seu escrutínio conforme a sua própria, livre e motivada convicção. Na espécie, cuida-se de pessoa jurídica de natureza empresarial (sociedade limitada) em plena atividade (id 244751641), com capital social estimado em R$200.000,00 (conforme contrato social exibido em Id 244751635, datado de 09/09/2020), que reclama a declaração de nulidade das notas fiscais emitidas pela Requerida. O fato de a autora não ter realizado atividades operacionais no ano de 2024, como declarado à Secretaria da Receita Federal (Id 244754207), a despeito de que as notas fiscais em questão tenham sido emitidas em 2020 até 2022 (Id 244754221, 244754223, 244754225, 244754226 e 244754228), não apresenta relevância para a apreciação do requerimento de gratuidade, na espécie, pois a própria existência do contrato que constitui a causa de pedir da presente ação demonstra que a pessoa jurídica se encontra em plena atividade. Além disso, a autora não exibiu os extratos de sua movimentação bancária de forma abrangente e que pudesse permitir uma análise mais acurada da sua realidade financeira, tendo apresentado apenas o demonstrativo de saldo de conta, que, embora ostente saldo negativo, não serve para fundamentar a conclusão de insuficiência de recursos por parte da requerente (id 244754210). Por fim, é ocioso afirmar que o fato de a pessoa jurídica possuir dívidas vencidas e não pagas não implica, necessariamente, a presunção de que a sociedade empresarial tenha irremediável e absoluta insuficiência de recursos, matéria que deve ser objeto de prova específica, não apresentada na espécie. Nesse sentido, a propósito, a jurisprudência não tem admitido tal presunção nem mesmo quando a sociedade empresarial se encontra em processo de recuperação judicial, como demonstra o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 2. Correta a inadmissão do recurso especial com fundamento na deserção na hipótese de ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação para a agravante proceder ao devido recolhimento do preparo do recurso e esta permanecer inerte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1834087/SP, QUARTA TURMA, DJe 15/09/2020) Também não altera este entendimento o fato de os sócios integrantes da pessoa jurídica eventualmente serem pessoas necessitadas economicamente, pois, além de distinta a personalidade da sociedade e a dos seus membros, o benefício da gratuidade de justiça tem natureza pessoal (art. 99, §6o, CPC). Por esses fundamentos, concluo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada hipossuficiência econômica, como exigem os artigos 98, caput, c/c 373, inciso I, do CPC, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da exordial. A Agravante afirma que está inativa desde o mês de agosto de 2022, que não possui qualquer movimentação financeira e que sua representante é beneficiária de programas sociais. Sustenta, ainda, que não possui condições de arcar com as custas iniciais da ação. Requer a antecipação da tutela e a dispensa do recolhimento do preparo recursal até a decisão final de mérito do recurso. Requer, enfim, o provimento do Agravo de Instrumento para lhe ser concedida a gratuidade de justiça. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. V, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O recurso não veio acompanhado de preparo, por se tratar da hipótese do art. 99, §7o, CPC. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. No caso, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que as pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos têm direito ao benefício da Gratuidade de Justiça. 2. Todavia, no que se refere especificamente às pessoas jurídicas, estas devem demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Demonstrada a impossibilidade da empresa agravante de arcar com as despesas do processo, é necessária a concessão do benefício da Gratuidade Judiciária. 4. Foi dado provimento ao agravo. (Acórdão 1387761, 07255574420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021.) Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. A lei, no entanto, não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No caso em análise, observo que a Agravante demonstra que permaneceu durante o ano de 2024 sem efetuar qualquer atividade operacional, patrimonial ou financeira (ID 244754207 – origem). Trata-se de comércio de pequena monta e cuja representante legal é beneficiária do cadastro único, programa assistencial do governo federal. Nesse contexto, na estreita via da presente sede recursal, reconheço a verossimilhança das alegações, especialmente porque não há elementos concretos que autorizem a rejeição da prova apresentada. Por outro ângulo, entendo que há risco ao resultado útil do processo caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito. Por tais razões, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até decisão final do recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2025 17:16:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador